Tribunal: TJPA
Processo: 0031685-77.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031685-77.2013.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: RONAN WENDEO PINTO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. DESLOCADO DE BARBARENA PARA A CIDADE DE IGARAPÉ-MIRI E BELÉM DO PARÁ
.
ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ NO SENTIDO DE DEMONSTAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
destaco como questão incontroversa o deslocamento do requerente aos municípios de Igarapé-Miri e Belém do Pará. Quanto ao primeiro, a Declaração de ID
Num. 2457673 - Pág. 15, assinada pelo Tenente-Coronel Luís Cleber Acácio Barbosa, é taxativa no sentido de que o apelado no período de 15/12/2008 a 08/01/2009 encontrava-se naquele município desempenhando sua função. Já o documento de ID Num. 2457673 - Pág. 24, denominado BOLETIM INTERNO SEMANAL Nº 005/2009, do Quartel em Barcarena, informa os policiais militares designados para a Capital do Estado no período de 24/01/2009 a 10/02/2009, para reforçarem o policiamento por ocasião do Fórum Social Mundial, constando em tal lista o nome do SD PM RONAN WENDEO PINTO GOMES.

2. Ademais, no requerimento de pagamento de indenização de diárias (Num. 2457673 - Pág. 16/17), o parece do Tenente-Coronel Adilson Cruz da Silva foi favorável ao recebimento das diárias pleiteadas, utilizando a expressão: “Por ser de direito do Policial-Militar”

3. O Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência.

4. A administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robusteceu o convencimento da magistrado acerca do direito alegado pelo recorrido.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da ação de cobrança nº
0031685-77.2013.8.14.0301 proposta por RONAN WENDEO PINTO GOMES
, julgou o pedido procedente.

Em sua peça inicial o autor alegou que
é Policial Militar, lotado no Município de Barcarena e no período de 15 de dezembro de 2008 a 08 de janeiro de 2009 foi escalado para um reforço policial no Município de Igarapé-Miri, e no período de 24 de janeiro de 2009 a 10 de fevereiro de 2009 foi escalado para participar do policiamento de reforço no Fórum Social Mundial, realizado em Belém.

Afirma ter direito ao recebimento de 41 (quarenta e uma) diárias referentes ao seu posto na época, que totalizam o valor atualizado de R$ 10.494,77 (dez mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos). Requer a procedência da ação.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o requerido a pagar ao Autor o valor de R$10.494,77 (dez mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos), devidamente corrigido nos termos do art.1ºF da Lei 9494/97, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/15.

Por ser a Fazenda Pública isenta de custas, ex vi do art. 15, g, da Lei nº 5.738/1993, deixo de condená-la ao seu pagamento, ressalvada a obrigação do Estado em ressarcir as eventuais custas recolhidas pelo requerente.

Fixo honorários advocatícios pelo réu no percentual de 10% (dez ) por cento sobre o valor corrigido da causa, com fulcro no artigo 85, §3º, inciso II do CPC/2015.

Publique-se. Intimem-se.”

Em suas razões recursais o apelante aduz que o apelado não provou o direito alegado, o que que inviabiliza o reconhecimento do direito. Além disso, suscitra o enriquecimento ilícito do apelado com o requerimento quanto às diárias. Por consequência deve ser decretada a improcedência do pedido inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões.

O
parquet
de segundo grau deixou de opinar no feito por entender ausente interesse público.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise do recurso.

Pois bem. O cerne da questão é aferir, a partir da legislação, jurisprudência e documentos acostados aos autos, a existência ou não do direito ao recebimento das diárias requeridas.

DO MÉRITO.

Primeiramente, destaco como questão incontroversa o deslocamento do requerente aos municípios de Igarapé-Miri e Belém do Pará. Quanto ao primeiro, a Declaração de ID
Num. 2457673 - Pág. 15, assinada pelo Tenente-Coronel Luís Cleber Acácio Barbosa, é taxativa no sentido de que o apelado no período de 15/12/2008 a 08/01/2009 encontrava-se naquele município desempenhando sua função.

Já o documento de ID Num. 2457673 - Pág. 24, denominado BOLETIM INTERNO SEMANAL Nº 005/2009, do Quartel em Barcarena, informa os policiais militares designados para a Capital do Estado no período de 24/01/2009 a 10/02/2009, para reforçarem o policiamento por ocasião do Fórum Social Mundial, constando em tal lista o nome do SD PM RONAN WENDEO PINTO GOMES.

Ademais, no requerimento de pagamento de indenização de diárias (Num. 2457673 - Pág. 16/17), o parece do Tenente-Coronel Adilson Cruz da Silva foi favorável ao recebimento das diárias pleiteadas, utilizando a expressão: “Por ser de direito do Policial-Militar”

Pois bem. No caso em questão a Lei 5.119, de 19/05/1984 assim dispõe:

“Art. 1º. Diárias são indenizações destinadas a atender as despesas extraordinárias - de alimentação e pousada e são devidas aos policiais - militares durante, seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para realização de cursos ou estágios de interesse da polícia militar do Estado.

§ 1º - As diárias compreendem a diária de alimentação e a Diária de pousada.

§ 2º. Diária de alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e chegada.

(...)

Art. 2º. - O valor da Diária de Alimentação será fixado em Decreto do chefe do Poder Executivo e revisto semestralmente.

(....)

Art. 3º - Compete ao Comandante da Organização Policial - Militar providenciar o pagamento das diárias a que fizer jus o policial militar e, sempre que for julgado necessário, deve efetuá-lo adiantadamente, para ajuste de contas quando o pagamento da remuneração que ocorrer após o regresso à Organização Policial Militar, condicionando-se o adiantamento à existência dos recursos orçamentários próprios nos Órgãos Competentes.”

Por outro lado, as hipóteses de não recebimento de diárias estão contidas no art. 4º da lei, conforme se observa a seguir:

“
Art. 4° -
Não serão atribuídas diárias ao policial-militar
:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas alimentação, pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em

que alimentação e a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

IV - Durante o afastamento da sede da Organização Policial-Militar por

menos de oito (08) horas consecutivas.
”

Além disso, o art. 6º prevê a hipótese em que o policial militar indenizará a Organização Militar em que se alojar ou alimentar:

“Art. 6° - O policial-militar, quando receber diárias, indenizará a organização policial-militar em que se alojar ou se alimentar.”

Isto posto, consigno que a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já teve oportunidade de manifestar em casos semelhantes ou análogos ao ora debatido, entendendo que caberia ao ente público demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito de recebimento de diárias, conforme se observa a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ?
AQUARTELAMENTO - ÔNUS DA PROVA
. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, MANTIDO OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA. (...)
Na ação ordinária de cobrança cabe ao réu o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo trazer aos autos elementos que demonstrem a não ocorrência do deslocamento do policial militar ou que as verbas pleiteadas foram efetivamente quitadas.
É devida a indenização de diárias, previstas em Lei, a policial militar, em caso de deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, para atendimento de despesas de pousada, alimentação e locomoção. Consoante pacífica jurisprudência, é firme o entendimento emanado do STJ, de que os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública, após a entrada em vigor da Lei 11.960/09, deverão observar os critérios de atualização (juros e correção monetária) nela disciplinados. Logo, tem-se que, em parte, a pretensão recursal merece prosperar, posto que os índices de juros e correção monetária serão os previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/09. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, apelo parcialmente provido. Mantido os demais termos da decisão recorrida. (2015.01972060-56, 146.978, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-25, Publicado em 2015-06-09).”

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA. DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. (LEI ESTADUAL Nº 4.491, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1973. Preliminar de carência de ação rejeitada. No mérito: 1. As diárias consistem em indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias de alimentação e de pousada e são devidas ao policial militar durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço, consoante prevê o art. 31 da Lei Estadual n° 4.491/73. 2. No caso, perfeitamente cabível o pagamento das diárias referentes ao período de 26 de julho a 04 de agosto de 2012, em que o Policial Militar esteve deslocado da Cidade de Altamira/PA para fazer parte da operação denominada Perseu, na Cidade de Almerim/PA, conforme disposto no art. 31 da Lei Estadual n° 4.491/73,

vez que o Estado do Pará não trouxe aos autos qualquer elemento que comprove que foi garantido ao autor a estadia e alimentação, comprovação esta que lhe cabia e que tinha perfeitamente condição de comprovar documentalmente e não o fez, fazendo o autor jus ao recebimento das diárias durante o período pleiteado.

SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (
APELAÇÃO CÍVEL
.
PROCESSO Nº 2014.3.015175-8. Relatora: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET. ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. Julgamento: 14/12/2015. Publicação: 17/12/2015
).
”

Nesse sentido, entendo que o Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência.

Ora, sabe-se que a administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robustece a veracidade das alegações do apelado.

Diante disso, entendo que laborou com acerto o Juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/06/2020